Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704625-72.2021.8.07.0020 Número do processo na origem: 0704625-72.2021.8.07.0020 EMBARGANTE: M. E. E. P. S. EMBARGADO: M. G. F. D. C. DESPACHO À parte embargada, para se manifestar acerca da quitação da obrigação comunicada na petição ID 68057115, bem como do pedido de extinção do feito. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora